Tribunal: TJMT
Processo: 1032243-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032243-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 022.311.491-09 (AGRAVADO), ANDERSON BISPO MARTINS - CPF: 804.254.101-53 (AGRAVADO), ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL - CPF: 293.032.731-68 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 173.091.821-20 (AGRAVADO), AROLDO VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 204.584.441-20 (AGRAVADO), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (AGRAVADO), DAVID MASSUDA - CPF: 274.972.911-49 (AGRAVADO), DOMINGOS CASSIANO PINHEIRO - CPF: 161.494.241-20 (AGRAVADO), DOUGLAS PAULO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 023.326.011-04 (AGRAVADO), EDUARDO ROBERTO LOPES - CPF: 383.814.430-91 (AGRAVADO), EDMAR XAVIER CORREIA - CPF: 459.637.031-15 (AGRAVADO), EDNON CARLOS FERREIRA - CPF: 415.140.331-00 (AGRAVADO), EDNILSON ALVES MIRANDA - CPF: 779.626.211-68 (AGRAVADO), EDSON WILLIAN DE ARRUDA - CPF: 705.163.321-04 (AGRAVADO), EDVALDO GOMES DE BRITO - CPF: 015.582.841-09 (AGRAVADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (AGRAVADO), FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA - CPF: 238.311.701-34 (AGRAVADO), HELBERTH DOURADO DE MIRANDA - CPF: 018.204.951-59 (AGRAVADO), HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO - CPF: 353.696.551-20 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE ALMEIDA PADILHA - CPF: 703.518.561-53 (AGRAVADO), MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (AGRAVADO), MICHEL RODRIGO DE MORAES - CPF: 035.491.151-13 (AGRAVADO), NILZO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 689.549.721-87 (AGRAVADO), NIVALDO ANTONIO DE MAGALHAES - CPF: 383.633.051-20 (AGRAVADO), PALMIRO DA SILVA MACIEL - CPF: 537.704.041-49 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSALVO BENTO DE JESUS - CPF: 594.899.601-87 (AGRAVADO), WILAME ALVES DE ALMEIDA - CPF: 568.070.584-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. ARTIGO 22 DA LEI No 8.880/1994. UTILIZAÇÃO DE URV DIVERGENTE DO MARCO LEGAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS VANTAGENS PESSOAIS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS No 6.528/1994 E 6.583/1994. LIMITAÇÃO DA DIFERENÇA AO PERCENTUAL DE 11,98%. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial contábil apresentado em liquidação de sentença relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real para URV, limitadas a 11,98%, conforme sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2.

Os pontos controvertidos consistem em:
(i) verificar se o laudo pericial observou os parâmetros legais para conversão de vencimentos em URV previstos no art. 22 da Lei no 8.880/1994, inclusive quanto à utilização do valor da URV do dia 1o de março de 1994;
(ii) analisar se foram consideradas corretamente as vantagens pessoais previstas no § 3o do art. 22 da referida lei;
(iii) avaliar se a perícia contemplou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, em conformidade com a orientação desta Câmara;
(iv) aferir se o percentual de diferenças apurado respeitou o limite máximo de 11,98% estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

3.

O art. 22 da Lei no 8.880/1994 determina que a conversão dos vencimentos para URV ocorra com base no valor da Unidade Real de Valor do último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1993, e de janeiro e fevereiro de 1994, utilizando-se para março de 1994 o valor da URV correspondente ao marco legal da conversão: 1o de março de 1994.

4.

O perito adotou, para o cálculo relativo ao pagamento de março de 1994, o valor da URV do dia 14 de abril de 1994 sob fundamento do art. 25 da mesma lei. Contudo, tal metodologia viola o art. 22, pois o entendimento jurisprudencial que admite a data do efetivo pagamento (Tema 15 do STJ) aplica-se apenas aos meses anteriores à implementação da URV, não alcançando março de 1994.

5.

O § 3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994 exige expressamente a inclusão das vantagens pessoais nominalmente identificadas, o que não foi demonstrado na perícia apresentada.

6.

As Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, que reestruturaram carreiras e repercutem na recomposição dos vencimentos, devem ser obrigatoriamente consideradas no cálculo, em consonância com a tese fixada pelo STF no RE 561.836-RG (Pleno, j. 24.9.2008), que limitou as diferenças remuneratórias até a data de reestruturação remuneratória superveniente.

7.

O laudo pericial, além de desconsiderar parâmetros legais essenciais, apurou percentuais superiores ao limite de 11,98% determinado pela sentença transitada em julgado, o que também compromete sua validade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido
para anular a decisão que homologou o laudo pericial e determinar o retorno dos autos à origem para nomeação de novo perito, com realização de nova perícia que:
– observe integralmente o art. 22 da Lei no 8.880/1994, inclusive quanto ao uso da URV de 1o de março de 1994;
– inclua as vantagens pessoais nominalmente identificadas;
– analise os efeitos das Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994 na recomposição remuneratória;
– respeite o limite máximo de 11,98% fixado no título judicial.

Tese de julgamento:
“1. A apuração das perdas remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em URV deve observar rigorosamente o art. 22 da Lei no 8.880/1994, inclusive quanto à inclusão das vantagens pessoais e ao uso do valor da URV do dia 1o de março de 1994.
2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes, adota parâmetros diversos dos previstos em lei e não analisa o impacto de legislações estaduais de reestruturação remuneratória.
3. A diferença remuneratória decorrente da conversão fica limitada ao percentual de 11,98%, em observância ao título judicial transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/1994, art. 22, § 3o, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.9.2008; STJ, Tema 15; TJ/MT, AI 1018417-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que homologou laudo pericial nos autos da Ação Ordinária no 0047415-19.2013.811.0041, em fase de liquidação de sentença, ajuizada por ALCINO JOSE DA SILVA FILHO e OUTROS, convertendo a liquidação em cumprimento de sentença.

Aduz o agravante que o laudo pericial foi elaborado em desacordo com os parâmetros legais estabelecidos no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, pois não considerou o último dia do mês como referência para o cálculo da URV, utilizando indevidamente a data de efetivo pagamento, além de desconsiderar as vantagens pessoais dos servidores.

Assevera que o perito não observou o limite de 11,98% estabelecido na sentença transitada em julgado e não analisou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, que, segundo entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, recompôs financeiramente os vencimentos dos servidores públicos estaduais para suprir eventuais defasagens salariais pela conversão da moeda.

Argumenta que apresentou impugnações ao laudo pericial acompanhadas de pareceres técnicos que demonstravam os erros cometidos pelo perito, mas o juízo de origem não os considerou adequadamente, homologando o laudo e convertendo a liquidação em cumprimento de sentença.

Destaca que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave lesão ao erário, com risco de enriquecimento ilícito da parte autora e irreversível prejuízo ao patrimônio do Estado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade do laudo pericial e, por consequência, da decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem para nomeação de outro perito e realização de nova perícia.

Os agravados, em contrarrazões, sustentam que o laudo pericial foi elaborado com a necessária técnica, tendo o perito respondido fundamentadamente a todas as impugnações apresentadas pelo Estado. Argumentam que o artigo 22 da Lei 8.880/1994 restringe o uso do último dia do mês no cálculo apenas para os meses de novembro/1993 a fevereiro/1994, sendo correta a aplicação do artigo 25 para o mês de março/1994. Afirmam que a discussão sobre recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais 6.528/1994 está acobertada pelo manto da coisa julgada material, por se tratar de circunstância anterior à sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 326357374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em verificar se o laudo pericial que apurou diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV observou os parâmetros legais estabelecidos no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, bem como se considerou adequadamente a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994.

O artigo 22 da Lei no 8.880/1994 estabelece critérios específicos para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos para URV:

“Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”

O § 3o do mesmo artigo determina ainda:

“§ 3o O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.”

De acordo com a referida norma, o valor da Unidade Real de Valor (URV) a ser considerado deve corresponder ao do último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1993, bem como de janeiro e fevereiro de 1994, conforme Anexo I da referida lei.

Posteriormente, deve ser apurado se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que o perito, ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor (URV) do dia 14 de abril de 1994, que supostamente seria a data do efetivo pagamento. Nesse sentido, esclareceu o perito ao se manifestar sobre as impugnações ao laudo pericial (Id. 143896718):

“Referente ao mês de março/94, diz o Artigo 25 da mesma Lei:

‘I - A conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor da URV do dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não poderá ultrapassar os três dias anteriores à data do crédito; (...)’

Conforme explicado no Laudo (Folha 57 (11) ID 102914084), foi utilizado a data de 14/04/1994 pois refere-se ao dia do efetivo pagamento (...)”

Tal procedimento está em desacordo com o disposto no
caput
do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, o qual estabelece como marco legal para a conversão o dia
1o de março de 1994
: “
os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994
”.

Importante esclarecer que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 15, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser considerada a data do efetivo pagamento, aplica-se exclusivamente aos cálculos referentes aos meses anteriores à implementação da Unidade Real de Valor (URV), cujo marco inicial é 1o de março de 1994. Esse entendimento, contudo, não se estende à conversão do pagamento efetuado no mês de março de 1994, o qual já deveria refletir, integralmente, o padrão monetário estabelecido pela URV a partir dessa data.

Ademais, o § 3o do artigo 22 da Lei no 8.880/1994 determina expressamente que a metodologia de conversão deve ser aplicada também às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores. No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem que o perito considerou adequadamente tais vantagens em seus cálculos.

Logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor (URV) relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, devendo, ainda, ser incluídas as vantagens pessoais dos servidores.

Por outro lado, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos de servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo pelo advento de lei de reestruturação remuneratória da carreira.

No caso em análise, o perito judicial, ao ser questionado sobre a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, limitou-se a afirmar que "as leis de recomposição de carreira não têm relação com a perda gerada na conversão de Cruzeiro Real para URV" e que "nenhuma lei faz referência a isso".

Tal conclusão, contudo, não se coaduna com o entendimento consolidado nesta Terceira Câmara de Direito Público, de que o laudo pericial deve analisar o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22 DA LEI N. 8.880/1994. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou laudo pericial contábil e converteu a liquidação de sentença em cumprimento, nos autos de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, ajuizada por servidora pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa diante da homologação do laudo pericial sem análise das impugnações e dos quesitos apresentados; (ii) a metodologia utilizada na perícia para cálculo da conversão da moeda, com suposta inobservância do artigo 22 da Lei n . 8.880/1994; (iii) a validade do laudo frente à ausência de análise sobre a recomposição salarial por leis estaduais de reestruturação de carreira.

III. Razões de decidir

3. A análise das impugnações técnicas e dos quesitos não foi efetivada pelo Juízo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque já havia determinação anterior para novo pronunciamento do perito. 4.
O laudo pericial desconsiderou parâmetros legais essenciais, adotando o artigo 25 da Lei n. 8 .880/1994 como base de cálculo, em detrimento do artigo 22, que exige como marco a URV do último dia útil do mês de referência
. 5.
A perícia também não considerou vantagens pessoais e rubricas específicas constantes das fichas financeiras da servidora, nem analisou adequadamente o impacto de legislações estaduais de reestruturação remuneratória, comprometendo sua validade
.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando a realização de nova perícia com observância ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994.

Tese de julgamento:

‘1.
A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas
.

2.
É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor
.’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incs . X e XV; L. no 8.880/1994, art. 22; CPC, art . 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min . Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581 .824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 28 .04.2015; STJ, REsp 1101726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, j . 13.05.2009.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184173020258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (Destaquei)

Por fim, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado estabeleceu expressamente que eventual diferença salarial encontrada estaria limitada ao percentual de 11,98%. No entanto, conforme alegado pelo agravante e não refutado pelos agravados, o perito judicial encontrou percentuais variados de perda salarial, inclusive superiores ao limite estabelecido na sentença, devendo o laudo pericial, igualmente, ser corrigido neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão que homologou o laudo pericial e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para nomeação de outro perito e realização de nova perícia, que deverá observar estritamente os parâmetros estabelecidos no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, analisar adequadamente a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, e respeitar o limite percentual de 11,98% estabelecido na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025